Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-11.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada, visando a declaração de inexistência de relação jurídica sobre contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o reembolso de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada, visando a declaração de inexistência de relação jurídica sobre contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e o reembolso de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, além da cessação dos descontos e compensação de valores recebidos.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) cabimento da restituição em dobro dos valores descontados até 30/03/2021; (ii) termo inicial dos juros moratórios e correção monetária; (iii) ocorrência de danos morais indenizáveis; (iv) adequação dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir:
3. A restituição em dobro não é cabível devido à presunção de boa-fé objetiva do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir dos pagamentos realizados, conforme Súmula 43 do STJ.
5. Não há comprovação de de lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros e correção monetária e fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Tese de julgamento:
A restituição em dobro do indébito pressupõe má-fé do credor.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código Civil, arts. 182, 368, 398, 884, 885.
Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2018.
TJSP, Apelação 1001061-81.2023.8.26.0547, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 15.08.2024.